Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAR DOCUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRAZO DILATÓRIO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou, no Tema Repetitivo 321, entendimento de que o prazo para emendar a petição inicial é dilatório e pode, desse modo, ser reduzido ou ampliado, a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. O Código de Processo Civil consagrou os princípios da primazia do mérito e da cooperação, consubstanciados nos arts. 4o e 6o, por meio do qual a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser a última medida e de forma excecional. Outrossim, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para concretização da prestação jurisdicional.
3. A extinção do feito prematuro somente demonstra o excesso de formalismo, o que foi superado pela legislação processual, em consonância com a Constituição Federal, que permite a aplicação dos vetores principiológicos da instrumentalidade das formas, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência e economia processual para melhor aproveitamento dos atos processuais.
4. Recurso conhecido e provido.